Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709646-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCELO ALVARES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 84210595) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Marcelo Alvares de Sousa, indeferiu o requerimento de bloqueio de valores via Sisbajud. Alega, em resumo, que o requerimento de pesquisa no Sisbajud ocorreu em razão das novas funcionalidades do sistema em relação ao antecessor dele, o Bacenjud. Argumentou que a consulta ao Sisbajud nunca foi realizada no processo de origem e que esse sistema tem maior abrangência, abarcando a pesquisa das instituições denominadas Fintechs. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o requerimento de pesquisa via Sisbajud. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Em que pese, a priori, reconhecer a relevância da fundamentação exposta pelo Agravante, especialmente em relação à maior abrangência da pesquisa realizada pelo novo sistema, considero que no caso não está presente o periculum in mora. Isso porque a suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC/15 ocorreu em 14/2/2021 (ID 56662160) e o prazo prescricional começou a fluir há menos de um mês, inexistindo risco imediato de perecimento do direito buscado na execução. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator